Tribunal: TJES
Processo: 5003434-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003434-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESMAEL NUNES LOUREIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Esmael Nunes Loureiro contra decisão da Vara da Fazenda Pública de Linhares, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta em face de execução promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, decorrente de condenação por improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é verificar se cabível a exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir excesso de execução que demande dilação probatória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: a
exceção de pré-executividade não é cabível para discutir excesso de execução que exija produção de provas.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 525, §1º, incisos I a VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.717.166/RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 25/11/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.482.088/DF, Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 03/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Esmael Nunes Loureiro
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares, que rejeitou
exceção de pré-executividade
ajuizada face ao
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
.

Alega o agravante que:
i)
o agravado ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa em seu desfavor e de Willian Constantino Bassani;
ii)
foi condenado ao pagamento de multa equivalente a 02 (duas) vezes o valor do dano causado e Willian Constantino Bassani ao ressarcimento integral do dano e ao pagamento de multa equivalente a 10 (dez) vezes o valor do último salário recebido;
iii)
na sentença, o juiz
a quo
estabeleceu que seria necessária liquidação para apurar a diferença entre as horas recebidas por Willian Constantino Bassani, como professor da rede pública municipal de Sooretama, e aquelas por ele efetivamente trabalhadas;
iv)
o agravado informou que o valor total do dano aos cofres públicos foi de R$ 130.054,28 (cento e trinta mil e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), requerendo sua condenação ao pagamento do dobro dessa quantia, ou seja, R$ 260.108,56 (duzentos e sessenta mil cento e oito reais e cinquenta e seis centavos);
v)
Willian Constantino Bassani impugnou o valor apontado como devido pelo agravado, comprovando, por perícia contábil, que o montante a ser restituído, sem juros e correção monetária, era de R$ 6.110,26 (seis mil cento e dez reais e vinte e seis centavos);
vi)
o magistrado de origem homologou, para fins de pagamento, os cálculos deduzidos por Willian Constantino Bassani;
vii)
opôs exceção de pré-executividade, asseverando que o valor perseguido pelo agravado (R$ 260.108,56) é muito superior ao efetivamente devido;
viii)
o julgador monocrático rechaçou sua pretensão, argumentando que eventual excesso de execução deveria ter sido suscitado em momento oportuno;
ix)
liminarmente, é preciso sobrestar a decisão vergastada e, quando do julgamento meritório, deve ser ela reformada (id. 7710000).

O agravado, por dois de seus órgãos de execução, clama pelo desprovimento do recurso (ids. 8504714 e 8651342).

Os documentos acostados aos autos e as informações lançadas no sistema PJE revelam que o agravado, em 22 de dezembro de 2010, ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa em face do agravante e de Willian Constantino Bassani.

Na exordial, o agravado alega que o agravante, enquanto Prefeito do Município de Sooretama, contratou Willian Constantino Bassani para exercer o cargo de professor da rede pública municipal, nos períodos compreendidos entre 1º de março de 2005 a 13 de dezembro de 2006, 16 de fevereiro de 2007 a 21 de dezembro de 2007 e 19 de fevereiro de 2008 a 30 de dezembro de 2008, sem que este nunca tivesse comparecido à sala de aula.

Em 07 de julho de 2015, após regular instrução processual, o sentenciante incursionou o agravante e Willian Constantino Bassani nas reprimendas do artigo 12, incisos II e III, da Lei nº 8.429/1992, por reputar como ato de improbidade administrativa os quase 03 (três) anos e 04 (quatro) meses em que este, investido no cargo de professor por aquele, recebeu dinheiro público sem a correlata contraprestação.

Particularmente em relação ao agravante, o togado singular condenou-o ao pagamento de multa equivalente a 02 (duas) vezes o valor do dano causado ao erário.

Após o trânsito em julgado da sentença, o agravado, em 17 de novembro de 2020, promoveu sua liquidação, apontando, com base em planilha detalhada, que o valor do dano seria R$ 130.054,28 (cento e trinta mil e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos). Logo, o agravante deveria ressarcir os cofres públicos a quantia de R$ 260.108,56 (duzentos e sessenta mil cento e oito reais e cinquenta e seis centavos).

No dia 18 de julho de 2023, o agravante apresentou exceção de pré-executividade face ao agravado, na qual sustenta haver excesso de execução, porquanto o valor genuinamente devido, segundo ele, seria de R$ 29.711,46 (vinte e nove mil setecentos e onze reais e quarenta e seis centavos).

O juiz
a quo
rechaçou a execução de pré-executividade com base nos seguintes fundamentos:
i)
o agravante deveria ter impugnado o suposto excesso de execução pelo meio e momento adequados;
ii)
a ação satisfativa está lastreada em sentença transitada em julgado e não desconstituída pelo agravante.

Como cediço, o processo de execução, a rigor, não é dialético, pois o executado, ao se defender via embargos à execução, fica restrito às matérias constantes nos incisos I a VII do § 1º do artigo 525 do Código de Processo Civil.

Todavia, doutrina e jurisprudência, sob forte influência do parecer exarado por Pontes de Miranda em 1966, no caso Mannesmann, passaram a admitir uma defesa atípica nos próprios autos do processo de execução: a exceção de pré-executividade.

A admissibilidade de tal meio de defesa, segundo o tema nº 108 dos recursos repetitivos, depende do atendimento de 02 (dois) requisitos cumulativos:
i)
"é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz" (requisito material);
ii)
"é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (requisito formal).

Justamente por isso, o Superior Tribunal de Justiça, como regra, não tem admitido exceção de pré-executividade para questionar excesso de execução, haja vista que, para tanto, não raro, é necessária a produção de provas outras que não aquelas produzidas unilateralmente pelo executado, o que esbarra no precitado requisito formal.

Desse teor, o precedente a seguir:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES [...]. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade [...]" (STJ, REsp nº 1.717.166/RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 25/11/2021).

Ademais, o Tribunal da Cidadania não tem admitido o manejo de exceção de pré-executividade quando o título que se busca (re)discutir é uma sentença transitada em julgado, pois, para isso, a lei processual reserva a via própria da ação rescisória,
litteris
:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...]. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE [...]. 2. De acordo com o entendimento desta Corte, a exceção de pré-executividade não é remédio jurídico adequado para modificar comando judicial que tenha transitado em julgado [...]" (STJ, AgInt no AREsp nº 1.482.088/DF, Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 03/12/2019).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.